Tribunal: TJSP
Processo: 3004493-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução contra a Fazenda Pública Estadual – Execução de obrigação de fazer – Inconformismo diante de decisão que determinou a intimação da executada para que cumpra a obrigação de fazer, consistente na concessão de aposentadoria voluntária "especial", sob a égide dos regimes de paridade e da integralidade, na classe em que se der a sua aposentadoria, sem a aplicação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução contra a Fazenda Pública Estadual – Execução de obrigação de fazer – Inconformismo diante de decisão que determinou a intimação da executada para que cumpra a obrigação de fazer, consistente na concessão de aposentadoria voluntária "especial", sob a égide dos regimes de paridade e da integralidade, na classe em que se der a sua aposentadoria, sem a aplicação da LF 10.887/2004 no cálculo de seus proventos - Possibilidade – Acórdão pendente de recurso extraordinário sem efeito suspensivo – Inaplicabilidade das vedações previstas no art. 2o-B da Lei no 9.494/97 – Em se tratando de execução de obrigação de fazer, regulada pelo art. 497 do NCPC (art. 461 do CPC/73), não se há falar em execução provisória, pois a partir do trânsito em julgado da sentença, ou da admissão de recurso desprovido de efeito suspensivo, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinará a intimação do réu para que cumpra, no prazo fixado pelo título executivo, a obrigação de fazer - Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça – Precedentes deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.